Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA ANTECIPADA MOVIDA POR KAMILLA AUGUSTA CONTRA BRAISCOMPANY, FABRICIA, ANTONIO INÁCIO E COLUMBIA INVESTIMENTOS (LITISCONSÓRCIO PASSIVO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. FORNECEDORES. APLICAÇÃO DO CDC. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO ILÍCITO. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão posta em julgamento centra-se na averiguação da responsabilidade civil da parte requerida pelos danos que a autora afirma ter sofrido em razão dos “contratos de cessão temporária de criptoativos (aluguel)” que teriam sido celebrados entre as partes (docs. de ID’s 152635323, 152635324, 152635325, 152635327 e 152635328).

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença. Alega que, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, fez prova do direito alegado, tendo colacionado aos autos documentos comprobatórios da suposta relação jurídica existente entre as partes, que são os comprovantes de transferência em moeda bitcoin, provando, assim, os danos suportados em razão da conduta ilícita dos apelados. Destaca que as empresas operantes no mercado de criptoativos são fornecedoras e prestam seus serviços no mercado de criptoativos, sendo conduta comercializada e, portanto, deve ser aplicado o artigo 3°, §2°, do CDC, não havendo dúvidas quanto à existência da relação de consumo entre as partes. Afirma que os fornecedores têm o dever de reparar os danos causados ao consumidor, independente de culpa, referentes a vícios e defeitos na prestação dos serviços, bem como por ausência de informações claras e precisas sobre os riscos do negócio, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Ressalta, ainda, que todas as transações aconteciam em plataforma específica. Assim, pontua que os documentos acostados aos autos são válidos e corroboram a relação existente entre as partes, visto que tudo era feito por meio de conta digital específica, motivo pelo qual o comprovante apresentado em juízo está em bitcoins.
2. Ilegitimidade passiva. 2.1. Da análise dos contratos de cessão temporária de criptoativos colacionados aos autos pela apelante, é possível notar que há apenas a assinatura do locador e da locatária, quais sejam, respectivamente, a apelante e a empresa apelada, de sorte que as demais partes não figuraram no contrato de cessão de criptoativos. Nesse diapasão, resta claro que apenas a recorrente e a recorrida são partes legitimas para figurar na demanda, de modo que as demais não possuem pertinência subjetiva com o direito vindicado. 2.2. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “as questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador nas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no REsp 1379385/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29/03/2016).
3. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o). Assim, tem-se que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, nos moldes do que preceituam os arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, de modo que não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa.
4. A Lei Consumerista dispõe em seu artigo 4o que os consumidores devem ter as necessidades atendidas, ressalvando-se a necessidade de transparência e harmonia das relações de consumo. Já o art. 6o, inciso III, da referida lei preceitua como direito básico do consumidor a obtenção de informações adequadas sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo. 4.1. Conforme a teoria do risco do negócio prevista no art. 14 do CDC, os fornecedores devem responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, de modo que o fornecedor de serviço não pode transferir os riscos de sua atividade ao consumidor.
5. No caso em comento, deve-se ressaltar que a Lei 1.521/51, que dispõe sobre crimes contra a economia popular, em seu artigo 2o, inciso IX, prevê o chamado crime de “pirâmide” ou “esquema de pirâmide”, o qual consiste em obter ganhos ilícitos, por meio de especulações ou meios fraudulentos, causando prejuízo a diversas pessoas. 5.1. Destaca-se que a pirâmide financeira se trata de modelo ilícito de negócio jurídico em que uma cadeia de pessoas se atrai por promessa de lucros exorbitantes ao indicar novos clientes que também são atraídos pela mesma promessa, os quais fazem parte da base da pirâmide e mantêm a estrutura ilícita em funcionamento. Logo, a falta de novos investidores faz a estrutura ruir, de modo que apenas os criadores realmente enriquecem.
6. Na hipótese, não há dúvida da conduta ilícita dos apelados. Ademais, verifica-se o nexo causal, visto que a conduta do requerido deu causa direta e imediata para os danos alegados pela requerente, ora apelante. Assim, uma vez identificado o evento causador do prejuízo e descartada qualquer possibilidade de legalidade da conduta do apelado, a obrigação de reparar o dano recai sobre os responsáveis. 6.1. Entretanto, ao caso dos autos, nota-se que a parte apelante, em momento algum, comprova o direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. Ademais, instada a dizer se teria alguma prova a ser produzida, a autora manifestou-se e disse não haver provas a serem produzidas, de modo que pediu, ainda, o julgamento antecipado da lide. 6.2. A parte autora não conseguiu apontar, de maneira efetiva, os danos materiais suportados. Isso porque os documentos juntados pela apelante, embora demonstrem transações de bitcoins, não comprovam o valor efetivamente desembolsado.
7. Necessário destacar que a parte apelante deixou de apresentar os registros detalhados de todas as transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não comprovou o valor transferido no contrato objeto da lide. Portanto, é essencial comprovar o investimento, o que não é possível apenas com a apresentação de contratos ou de extratos retirados de um suposto aplicativo de monitoramento. A evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso. 7.1. Assim, mesmo com a presença do primeiro componente da responsabilidade civil, qual seja o ato ilícito praticado pela apelada, deve-se ressaltar que, sem a comprovação concreta dos danos materiais, a reivindicação de indenização não pode ser aceita.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 347.690,88), os quais deverão ser arcados pela autora.
9. Suscitada de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo, terceiro e quarto réus. Apelo improvido.